Tribunal: TJDFT
Processo: 0758819-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECORRENTE VENCIDO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. O Distrito Federal alega que o acórdão é omisso, obscuro e contraditório porque condenou o ente distrital, recorrente vencido, ao pagamento de honorários com base no valor da condenação mesmo não havendo condenação a valor certo na sentença.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos Juizados Especiais não há condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, ainda que a parte vencedora seja representada por advogado. Em segundo grau, somente haverá condenação do recorrente vencido se houver atuação efetiva de advogado constituído nos autos. Assim, o recorrente vencido não pode ser condenado a pagar honorários advocatícios se o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso.
4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para excluir a condenação em honorários.